Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de deferimento da gratuidade de justiça, requerida em agravo de instrumento. 1.1. Os embargantes alegam haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição no acórdão ao reconhecer a suficiência de renda da embargada e, ao mesmo tempo, ter entendido pela hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou haver, na documentação apresentada pela agravada em sede de agravo de instrumento, indicação de estar a autora empregada e possuir salário contratual mensal de R$ 8.281,00 (ID 221685633). Conforme os contracheques apresentados, relativos aos meses de setembro a novembro de 2024, a remuneração líquida da agravante variou entre R$ 5.742,10 e R$ 6.433,72 (IDs 221685636 a 221685639). O aresto entendeu estarem os extratos bancários juntados em conformidade com a remuneração informada. 3.1. O julgado mencionou haver, na mera existência de investimentos financeiros ou patrimônio pessoal por parte do requerente, ausência de impedimento automático à concessão do benefício da gratuidade de justiça. O acórdão ratificou, ainda, ser necessário, para a concessão da assistência judiciária gratuita, demonstrar insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família. 3.2. O decisum foi claro ao dizer sobre a documentação apresentada pela agravada ter demonstrado os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva omissão em todos os pontos suscitados, não se verifica propósito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.2. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, hipótese não verificada na presente situação. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, incisos XXXV e LXXIV da CF; art. 1.026, § 2° do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.